Tribunal: TJDFT
Processo: 0740018-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE EQUIPMANENTOS. SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECOLHIMENTO DOS BENS PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À NÃO COBRANÇA OU NEGATIVAÇÃO EM DESFAVOR DA AUTORA ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA ORIGINAL.
1. Na petição inicial, a autora, ora agravada, alega falha na prestação dos serviços adquiridos de rastreamento veicular.
2. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início. Indispensável, ao caso, uma análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Mantida a decisão agravada apenas para que a ré (agravante) se abstenha de cobrar a autora ou de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, deve a autora permanecer na posse dos bens até o deslinde da causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.